Tribunal: TJMT
Processo: 1006040-23.2019.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1006040-23.2019.8.11.0037.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Primavera do Leste.
Recorrente: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.
Recorrida: LIBERTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA – ME.
Data do Julgamento: 23/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - PAGAMENTO DEVIDO - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os entes federados são obrigados a custear o tratamento necessário à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal, no artigo 196.
2. Resta incontroverso o contrato de prestação de serviço pactuado entre as partes, devendo, portanto, o recorrido arcar com o pagamento da demais parcelas relativas ao tratamento por dependência química prestado pela recorrida ao Sr. Leandro de Souza.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006040-23.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LIBERTARE COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA - ME - CNPJ: 18.951.441/0001-34 (RECORRENTE), FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADO -
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA -
PAGAMENTO DEVIDO - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Os entes federados são obrigados a custear o tratamento necessário à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal, no artigo 196.

2.

Resta incontroverso o contrato de prestação de serviço pactuado entre as partes, devendo, portanto, o recorrido arcar com o pagamento da demais parcelas relativas ao tratamento por dependência química prestado pela recorrida ao Sr. Leandro de Souza.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021